Tribunal: TJMT
Processo: 0000249-22.2019.8.11.0092
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-08-26
Data de publicação: 2021-02-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0000249-22.2019.8.11.0092
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto Qualificado]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), VALMI HONORIO DE SOUZA - CPF: 869.024.401-82 (APELANTE), ROADAM JHONEI DE PAULA LEAL - CPF: 005.599.311-74 (ADVOGADO), ISABELA CARVALHO DA SILVA - CPF: 060.792.631-73 (VÍTIMA), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – CONDENAÇÃO PELA PRÁTICA DO CRIME PREVISTO NO ART. 155, §1o, DO CÓDIGO PENAL – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA –
1)
ABSOLVIÇÃO POR ATIPICIDADE DA CONDUTA, ANTE A APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA – DESCABIMENTO – VALOR DO BEM FURTADO QUE CORRESPONDE APROXIMADAMENTE A 68% DO SALÁRIO MÍNIMO VIGENTE AO TEMPO DO CRIME – ACUSADO CONTUMAZ NA PRÁTICA DELITIVA –
2)
ISENÇÃO DO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS –
BENEFÍCIOS DA JUSTIÇA GRATUITA JÁ CONCEDIDOS EM PRIMEIRO GRAU DE JURISDIÇÃO
–
3)
PLEITO DE FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS COMPLEMENTARES – APRESENTAÇÃO DE RAZÕES RECURSAIS PELO DEFENSOR DATIVO – IMPOSSIBILIDADE – VERBA HONORÁRIA JÁ ARBITRADA EM PRIMEIRO GRAU DE JURISDIÇÃO – APELO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Inviável a absolvição por atipicidade da conduta, com base na incidência do princípio da insignificância, se o valor da
res furtiva
não se mostra ínfimo, ao revés, representa 80% do salário mínimo vigente à época do fato, ademais, o apelante ostenta outro registro criminal por delito patrimonial, a caracterizar a reprovabilidade do seu comportamento e a maior ofensividade da conduta, incompatíveis com a benesse almejada.

2. Registrada na r. sentença vergastada a dispensa do pagamento das custas e despesas processuais, falta interesse recursal neste ponto, porquanto inócua a pretensão defensiva de concessão dos benefícios da Justiça Gratuita, mormente quando se depreende do art. 77 do RITJMT que, no juízo ad quem, os processos criminais, ressalvados aqueles de natureza privada, são isentos de preparo.

3. De acordo com o art. 305, inciso I, da CNGC, considerando que ao Defensor Dativo já foram arbitrados os honorários advocatícios em primeiro grau de jurisdição, contemplando o patrocínio da causa até decisão final, inclusive nas instâncias superiores, inviável a sua majoração nesta instância recursal.

R E L A T Ó R I O

APELANTE:

VALMI HONORIO DE SOUZA

APELADO:

MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto pelo réu
VALMI HONORIO DE SOUZA
contra a r. sentença proferida no ID 35799464 pelo d. Juízo da Vara Única

da Comarca de Alto Taquari/MT, que nos autos da ação penal n.o 249-22.2019.811.0092 – Código: 52538,
condenou-o
pela prática da conduta tipificada no
art. 155,
caput
, do Código Penal
, à pena privativa de liberdade de
04 (quatro) meses de reclusão
, no regime inicial
aberto
, substituída por uma sanção restritiva de direitos a ser estabelecida pelo Juízo da Execução Penal, além do pagamento de
03 (três) dias-multa
, unitariamente fixados a razão de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos.

Nas sucintas razões recursais disponíveis no ID 35799494, a i. Defesa requer a
absolvição
com o reconhecimento da
atipicidade material
do fato, ante a aplicação do
princípio da insignificância
, haja vista a confissão do acusado, o diminuto valor do bem subtraído e a restituição da
res furtiva
à vítima. Ao final, almeja a
isenção do pagamento das custas processuais
,

por ser beneficiário da Justiça Gratuita, bem como a
fixação de honorários advocatícios
ao advogado dativo pela atuação em segundo grau.

Em sede de contrarrazões vistas no ID 35799496, o
Parquet
refuta os argumentos defensivos, e pugna pelo não provimento do apelo.

Instada a se manifestar, a i. Procuradoria-Geral de Justiça emitiu o parecer acostado sob o ID 38069466, opinando pelo conhecimento e, no mérito, pelo
desprovimento
do recurso.

É o relatório.

À douta Revisão.

V O T O R E L A T O R

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

De proêmio, cumpre reconhecer que o recurso em apreço é
tempestivo
, foi manejado por quem tinha interesse e
legitimidade
para fazê-lo, e o meio processual escolhido mostra-se
adequado
e
necessário
para se atingir o objetivo perseguido, razão pela qual
CONHEÇO
do apelo manejado pela i. Defesa, por estarem presentes os requisitos objetivos e subjetivos para sua admissibilidade.

Ressai dos autos que
VALMI HONORIO DE SOUZA
foi denunciado e, após regular instrução criminal,
condenado
como incurso nas sanções do
art. 155,
caput
, do Código Penal
,

porque, no dia 31/01/2019, por volta das 17h15min, no Salão Paroquial, situado na Av. Macário Subtil de Oliveira, bairro centro, Comarca de Alto Taquari/MT, subtraiu um aparelho celular, Samsung Galaxy J5 Prime, cor preta, avaliado em R$ 800,00 (oitocentos reais), pertencente a vitima
Isabela Carvalho da Silva.

Segundo o
Parquet
,

na data dos fatos, a vítima, enquanto ensaiava para o Baile de Debutantes, deixou seu aparelho celular sobre uma mesa, juntamente com outros aparelhos de telefonia móvel, no Salão Paroquial, de onde o apelante o subtraiu.

Em rondas de rotina, a guarnição se deparou com o réu sentando em um bar, na rua lateral da Igreja Matriz, em visível estado de embriaguez alcoólica, razão pela qual resolveram abordá-lo. Durante a revista pessoal, encontraram no seu bolso um aparelho de celular, e indagado sobre a origem do aparelho, informou, inicialmente, ter adquirido de uma pessoa desconhecida pelo ínfimo valor de R$ 20,00 (vinte reais).

Todavia, ao ser submetido ao interrogatório extrajudicial, o acusado afirmou ter subtraído o celular da vitima para revender (ID 35798475), e do mesmo modo, em juízo, o apelante confessou a prática delitiva.

Inconformado com o r. pronunciamento jurisdicional monocrático, pretende a absolvição por atipicidade da conduta, além da isenção do pagamento das custas processuais e a fixação de novos honorários advocatícios.

1.
DA PRETENSA ABSOLVIÇÃO POR ATIPICIDADE DA CONDUTA, MEDIANTE A APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA
:

Primeiramente, o apelante postula a absolvição por atipicidade material da conduta e invoca, para tanto, a incidência do princípio da insignificância, alegando que o fato narrado na denúncia, embora formalmente típico, perde a sua importância no âmbito penal, uma vez que o bem subtraído é de pequeno valor econômico e foi devolvido à ofendida.

Trata-se, portanto, de uma causa supralegal de excludente de tipicidade do crime, capaz de resultar na absolvição do agente com fulcro no art. 386, III, do CPP, por não constituir o fato uma infração penal.

Todavia, analisando o conjunto fático probatório, verifica-se que não merece prosperar o pleito defensivo.

Como se sabe, para a incidência do mencionado princípio, mostra-se necessária a análise conjunta de requisitos tanto objetivos quanto subjetivos. Os primeiros dizem respeito à análise do fato delitivo, exigindo-se a presença cumulativa de quatro condições:
“(a) mínima ofensividade da conduta do agente, (b) nenhuma periculosidade social da ação, (c) grau reduzido de reprovabilidade do comportamento, e (d) inexpressividade da lesão jurídica provocada”
(STF – AgR no RHC 145.447/SC, Rel. Ministro LUIZ FUX, PRIMEIRA TURMA, julgado em 1o/9/2017, DJe 28/9/2017).

Além disso, a autoridade judiciária deve averiguar se estão presentes os requisitos subjetivos, isto é, aqueles relacionados à pessoa do acusado, devendo o julgador aquilatar, neste viés, tanto a primariedade quanto a reincidência do réu, bem assim, se é um criminoso habitual ou se o fato representa um evento isolado.

No presente caso, à vista do
auto de avaliação
(ID 35798479, p.6), não é possível afirmar que o aparelho celular furtado era de valor irrisório, mesmo porque,
o valor do bem não é calculado com base tão somente em seu montante econômico, mas sim, levando em consideração um conjunto de fatores no caso concreto, como por exemplo, a condição financeira da vítima em relação ao objeto, o efetivo prejuízo ocasionado ao ofendido, dentre outros.

Nesse ponto, aliás, ressalte-se que
o bem de pequeno valor não pode ser confundido com o de valor insignificante
, uma vez que este, por ter ofendido o bem jurídico tutelado de forma irrelevante, necessariamente, exclui a tipicidade do delito, enquanto aquele pode, eventualmente, configurar um privilégio, como uma pena mais branda compatível com a pequena gravidade da prática delitiva.

In casu
, a lesão jurídica provocada pelo denunciado não pode ser considerada inexpressiva, já que o objeto subtraído foi avaliado em R$ 800,00 (oitocentos reais), o que representa aproximadamente 80% do salário mínimo vigente à época do fato [R$ 998,00 – consoante Decreto n.o Decreto 9.661/2019]. Tal montante extrapola o parâmetro de
10%
considerado pela Corte Cidadã para aferição da insignificância (vide STJ – RHC 99.566/MG. Rel. Min. JOEL ILAN PACIORNIK. QUINTA TURMA. Data do Julgamento 19/02/2019. DJe 26/02/2019).

Ademais, o fato de o aparelho celular ter sido restituído à vítima não afasta a reprovabilidade do comportamento do apelante, dada a
sua
recalcitrância delitiva
, anotada nos registros vistos no documento digital de ID 35798490, retratando a existência de uma ação penal em andamento [Processo n.o 1010-84.2010.811.0022 – Código: 18042] pela suposta prática do delito de
furto
, a afastar a incidência,
in casu
, do princípio da bagatela, sendo pertinente a transcrição do
Enunciado Orientativo
n.o 44
da Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste e. Tribunal de Justiça:

“A reiteração delitiva ou a presença de qualificadoras inviabilizam a aplicação do princípio da insignificância, ressalvada a possibilidade de, no caso concreto, ser verificada se a medida é socialmente recomendável
.”
.

A propósito, cabe destacar que, se o autor é contumaz na prática delitiva, a aplicação do princípio da insignificância deve ser repelida porque demonstra o seu total desprezo às regras de pacífica convivência social, preferindo trilhar o caminho mais tortuoso da criminalidade como meio de vida e contribuindo para o desequilíbrio social. Nessa ordem de ideias, a absolvição nesses casos implicaria estímulo à habitualidade delituosa, promovendo a institucionalização da prática de crimes patrimoniais como forma de sustento (vide: STJ –
AgRg no AREsp 884.055/ES, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 02/08/2016, DJe 10/08/2016).

Logo, não há que se falar em absolvição com fulcro no art. 386, inc. III, do Código de Processo Penal, permanecendo incólume a r. sentença condenatória, diante da validade dos fundamentos ali colacionados.

2.
DA CONCESSÃO DOS BENEFÍCIOS DA JUSTIÇA GRATUITA:

Nesse tópico, da detida análise da r. sentença recorrida, vislumbra-se que, dentre as disposições finais, a autoridade judiciária deixou de condenar o ora apelante ao pagamento das custas processuais, nos seguintes termos:

“Deixo de condenar o acusado no pagamento das custas processuais, por ser hipossuficiente, na forma da lei”.
–
sic
ID 35799464.

Sendo assim, a pretensão requestada pelo apelante já foi alcançada no primeiro grau de jurisdição,
faltando-lhe interesse de agir.

Em tempo, vale registrar que consoante dispõe o art. 77 do RITJMT, no juízo
ad quem
, os processos criminais, ressalvados aqueles de natureza privada, são isentos de preparo, pelo que inócua, sob qualquer ótica, a pretensão formulada pela i. Defesa.

3.
DA PRETENSA FIXAÇÃO DE NOVOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS:

No presente caso, observa-se que o d. Juízo Singular já fixou honorários advocatícios em benefício do Defensor Dativo por ocasião da prolação da sentença, no importe de
04 (quatro) URHs
, como se vê na decisão disponível no documento digital de ID 35799464.

Dessa forma, entendo que inexiste direito à nova percepção de honorários em Segunda Instância, pois, de acordo com o art. 305, inciso I, da CNGC, os honorários arbitrados pelo Juízo de Primeiro Grau abrangerão o patrocínio da causa
até a decisão final
, inclusive nas instâncias superiores:

“Art. 305 da CNGC - Constituem-se obrigações fundamentais para a percepção da remuneração instituída:

I –
patrocinar a causa do beneficiário com zelo e diligência, usando de todos os recursos técnico-profissionais, até decisão final, inclusive de instâncias superiores, se for o caso
”.
[grifei]

Julgando um caso semelhante, a Terceira Câmara Criminal deste e. Tribunal de Justiça assentou o entendimento de que “
a verba honorária arbitrada pelo juízo de primeira instância inclui a remuneração devida ao defensor dativo pela sua eventual atuação nas instâncias superiores
, como se extrai da leitura do art. 305, I da CNGC, daí por que
são indevidos os honorários advocatícios suplementares ao advogado nomeado em razão da apresentação das razões recursais
examinadas no âmbito deste Sodalício”.
(TJMT, Ap 73350/2018, DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 20/02/2019, Publicado no DJE 08/03/2019). Grifei.

Rejeito
, pois,

o pedido de arbitramento de novos honorários ao Defensor Dativo.

CONCLUSÃO

Ante todo o exposto, conheço e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação criminal interposto pelo réu
VALMI HONORIO DE SOUZA
, mantendo intacta a r. sentença proferida pelo d. Juízo da Vara Única

da Comarca de Alto Taquari/MT, nos autos da ação penal n.o 249-22.2019.811.0092 – Código: 52538.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/08/2020